Tribunal: STF
Processo: Rcl 90720
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0000110-70.2020.5.23.0086, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Maria Luiza Pereira, ora beneficiária, ocasião em que a condenação do reclamante se baseou “na mera presunção da ineficácia da fiscalização, apesar de o reclamante não ter produzido qualquer prova nos autos.” (e-doc. 1, p. 2-3)
Discorre que

“a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da autarquia ré de forma presumida, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não havendo, no presente caso, a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público.” (e-doc. 1, p. 2)

Expõe que 

“o exame do pleito prescinde do revolvimento de fatos e provas. A apreciação do quadro fático levada a efeito no acórdão impugnado evidencia que a condenação subsidiária foi imposta por mera presunção de culpa do ente público.” (e-doc. 1, p. 2)

Diante da condenação do ente pelo juízo de origem, o reclamante aduz que interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo TST. Posteriormente, houve interposição de agravo interno para o Órgão Especial do TST, o qual restou desprovido. 
Defende que a Justiça do Trabalho desrespeitou os paradigmas constantes na ADC nº 16 e nos Temas nºs 246 e 1.118 do STF, uma vez que “o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 8)
Requer, por fim, que

“1- seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada; 
2- acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação; 
[...]
6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0000110-70.2020.5.23.0086, tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118);” (e-doc. 1, p. 11)
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

A  Fundação Nacional dos Povos Indígenas vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 23, que reformou a sentença de primeiro grau, no que segue:

“É incontroverso que a Autora trabalhou para a 1ª Ré exercendo a função de servente de limpeza durante todo período contratual. Além disso, não há discussão a respeito da caracterização da terceirização de serviços, já que o Ente Público não refutou essa tese, em contestação.
A controvérsia cinge-se à existência de responsabilidade subsidiária do ente público no tocante à terceirização de serviços.
Impende recordar que, originalmente, a orientação da Súmula 331 do TST era no sentido de haver a responsabilização dos tomadores de serviço, inclusive dos entes públicos, pelas obrigações trabalhistas não pagas pelos empregadores, independentemente de comprovação de culpa.
Todavia, em novembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja redação isenta a Administração Pública de responsabilidade nos casos de inadimplência dos encargos trabalhistas das empresas terceirizadas.
Na oportunidade do julgamento (ADC nº 16), o STF ressalvou a possibilidade de a Justiça do Trabalho constatar, no caso concreto, a culpa da Administração Pública e, diante disso, atribuir responsabilidade ao ente público pelas obrigações, inclusive trabalhistas, não observadas pela empresa contratada.
Por conseguinte, em 05 maio de 2011, o TST alterou a redação da Súmula 331 para adequá-la ao entendimento da Suprema Corte, inserindo o item V para limitar a responsabilidade subsidiária aos casos de conduta culposa do ente público no cumprimento da Lei das Licitações.
Assim, as Cortes Trabalhistas passaram a aferir a responsabilidade dos órgãos e empresas públicas a partir da escolha de prestador de serviços inidôneo (culpa "in eligendo") e da ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações (culpa "in vigilando"), consoante se observa da atual redação da Súmula 331 do TST, "verbis":
"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE.(...). IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral."
Assentou-se, a despeito da mera inadimplência do contratado não transferir à Administração Pública (Direta ou Indireta) a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, o reconhecimento de que eventual omissão do Ente Público no dever de fiscalizar as obrigações do contratado implicará em tal responsabilidade.
Noutro giro, sob o prisma legal, registro que os artigos 67, §§ 1º e 2º e 78, VII, da Lei nº 8.666/93 e os artigos 31, 34, 34-A, 35 e 36 da Instrução Normativa 02/2008 do MPOG, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, encarregam o administrador a uma fiscalização efetiva e contínua, de modo a obstar que o prestador de serviço contratado vulnere os direitos trabalhistas dos empregados.
Desse modo, a responsabilidade da Administração Pública não se esgota com a mera observância do procedimento formal de fiscalização. Deveras, compete ao Ente Público tomador do serviço adotar procedimentos eficazes de fiscalização condizentes com os princípios da Administração Pública, especialmente da eficiência e da moralidade (artigo 37, "caput", da Constituição da República).
Somente na hipótese de a fiscalização ser levada a cabo nesses termos é que atrairá a incidência do disposto no § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, que, diante do implemento eficaz do dever de fiscalização, isentará a Administração Pública da responsabilidade subsidiária por eventuais créditos dos trabalhadores.
Quanto ao ônus da prova, entendo que compete ao Ente Público provar que fiscalizava o contrato de prestação de serviços, seja por se tratar de prova de fato negativo, seja porque o ente público possui maior aptidão para produzir a prova.
A par dessas premissas, cabe ao Ente Público a comprovação de que realizou, de forma efetiva, a fiscalização na execução do contrato firmado com a empresa prestadora dos serviços durante toda a vigência do contrato, pois compete à Administração Pública, na qualidade de tomadora de serviços e fiscal do contrato, exigir constantemente da respectiva empregadora comprovantes de que os haveres trabalhistas, tais como salários, regular cumprimento de jornada ou eventual pagamento de horas extras, adicionais salariais, férias, recolhimentos do FGTS, entre outros decorrentes do contrato de emprego, estavam sendo adimplidos.
No caso dos autos, o ente Público tentou sanar alguns vícios da relação contratual, por meio de notificações expedidas (ID. 988a868 - Pág. 10, fls.175, contudo, não realizou uma fiscalização efetiva e contínua, de modo a obstar a vulneração dos direitos trabalhistas dos empregados.
Nessa esteira, registro que as notificações endereçadas à empregadora (ID. 988a868 - Pág. 10, fls.175) apenas teve início em maio de 2019, sendo que a ausência de recolhimento dos depósitos de FGTS se deu desde o início do pacto laboral (novembro de 2016).
Observe-se que, consoante os documentos referenciados, a 2ª Ré limitou-se a notificar a 1ª Ré sem tomar qualquer providência no sentido de garantir o correto e tempestivo pagamento das verbas trabalhistas aos empregados da prestadora de serviços, tal fato foi admitido pela própria empresa Vindicada em memorando juntado aos autos, vejamos:
f) Havia fiscalização pela entidade das obrigações trabalhistas da primeira reclamada? Caso positivo, imprescindível para a defesa da entidade que seja demonstrada a fiscalização. mediante cópia de ofícios eventualmente expedidos, abertura de processo administrativo, aplicação de penalidades, dentre outros.
Havia a fiscalização e gestão do contrato, que eram realizados de forma básica, em função da inexperiência dos servidores na gestão e fiscalização do referido contratos.
j) Houve pagamento direto feito pela entidade pública aos empregados da empresa terceirizada? Se sim, que verbas trabalhistas foram pagas diretamente e quais os valores?
Não foram realizados pagamentos de forma direta aos empregados da empresa terceirizada.(ID. 988a868 - Pág. 6, fls. 171 e 172)
Nesses termos, não basta a Administração Pública proceder com todo o cuidado na hora da contratação, observando que a contratada possui todas as certidões e está devidamente regularizada se, na execução do contrato, não toma as medidas necessárias para que as obrigações e encargos devidos aos trabalhadores da contratada sejam devidamente cumpridas.
Com efeito, à luz da jurisprudência consolidada (ADC 16 do STF e Súmula 331 do TST) e dos artigos 37, "caput", da Constituição Federal; 186 e 927, "caput", do Código Civil; 58, inciso III, e 67, "caput", § 1º, 71 da Lei de Licitações, reputo que a 2ª Ré (FUNAI) não fiscalizou de forma eficaz a completa execução do contrato, incorrendo na culpa "in vigilando".
Noutro turno, registre-se que não há que se falar em limitação da responsabilidade subsidiária do 2º Réu, porque a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange todas as verbas referentes ao contrato de trabalho, inclusive multas legais (art. 467 e 477 da CLT) e convencionais, além de indenizações, entendimento já sedimentado pelo o inciso VI da Súmula 331 e pela OJ 238 da SDI-1 do TST.
Nesse sentido:
"ABRANGÊNCIA DA RESPONSABILIZAÇÃO TRABALHISTA DE ENTES ESTATAIS TERCEIRIZANTES. MULTA DO ART. 477 DA CLT. SÚMULA 331, IV/TST. Esta Corte, através de reiteradas decisões, já firmou posicionamento de que a amplitude das verbas trabalhistas devidas pelo tomador de serviços em razão da subsidiariedade a que fora condenado em face do inadimplemento do empregador alcança também a multa do arts. 477, §8º, da CLT. Nesse sentido, o item VI da Súmula 331/TST. Recurso de revista conhecido e provido, na espécie. Processo (RR - 334100-82.2008.5.12.0028. Data de Julgamento: 03/08/2011, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/08/2011)."
"MULTA DO ART. 477 DA CLT. ABRANGÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Não prospera o conhecimento do recurso de revista, com base no art. 896, §§ 4º e 5º, da CLT e no entendimento da Súmula 333 do TST, pois a decisão recorrida encontra-se em consonância com a Súmula 331, VI, do TST. Recurso de revista não conhecido. (RR - 29200-97.2012.5.17.0013, Relator Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/09/2014)."
"OJ-SDI1-238 MULTA. ART. 477 DA CLT. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL (inserido dispositivo). Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e obrigações, despojando-se do "jus imperii" ao celebrar um contrato de emprego".
Diante do exposto, impõe-se dar provimento ao apelo obreiro para reconhecer a responsabilidade do Ente Público, condenando a 2ª Ré, Fundação Nacional do Indio, subsidiariamente, ao pagamento de todas as verbas trabalhistas deferidas nos autos.
Dou provimento.”

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. Considerando a controvérsia jurisprudencial acerca de a qual parte do processo incumbe o ônus da prova sobre a culpa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços contratada, reconheço a transcendência jurídica da questão. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 3. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 4. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 5. Tendo em vista que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE 760.931/DF, segundo o entendimento da SBDI-1 do TST, impõe-se o não provimento do agravo de instrumento, com ressalva de entendimento deste Relator. Agravo de instrumento conhecido e não provido”

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Maria Luiza Pereira, por não terem sido adotadas providências efetivas pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Logo, o ato reclamado baseia-se em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência tanto na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, quanto na ausência de fiscalização efetiva do adimplemento dos direitos trabalhistas, com impacto danoso nos direitos da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente